Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-45.2003.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CONDILAK ROCHA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 2/8
Embargos de Declaração no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000
Embargante
Banco do Brasil S/A
Embargado
Condilak Rocha
Comarca
Araçatuba 2a Vara Cível
Voto no 38991
Embargos de Declaração
Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional
que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do
CPC/73, atual artigo 1022 do CPC Expressão de convicção do
órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos
levantados
pelas
partes

Adequação
de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio
Possibilidade
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da
jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica Exercício
dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que
não implicam violação de direito Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de fls.
335/339 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação do ora
embargante, vez que reconhecida a prescrição intercorrente.
Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão apresenta
contradição, argumenta pela necessidade de prequestionamento da matéria para alçar as
instâncias superiores; que o Recurso Especial pode deixar de ser conhecido, caso a matéria
não tenha sido prequestionada; que havia necessidade de intimação do advogado para dar
andamento ao feito antes de reconhecida a prescrição intercorrente; que não é a hipótese de
extinção do feito pela prescrição intercorrente; fls. 342/353.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do
Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 3/8
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia juridica já apreciada
pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9'
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração
Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 4/8
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Também, não é cabível a retratação requerida.
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão:
“(...)Nos termos do disposto no artigo 924, V, do CPC,
extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, observado, no caso de
processo de execução suspenso, o marco inicial se dá com o atingimento do termo
estipulado para a suspensão, ou, caso não se estipule termo certo, passado o prazo de um
ano. E, conforme pacificado em jurisprudência, com as teses fixadas no do IAC no 001 do
STJ (REsp no 1604412/SC) com efeitos vinculantes (art. 947, § 3o do CPC), do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 5/8
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No
caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
22/08/2018).
Portanto, consoante o fixado no IAC, mesmo nas hipóteses
de ausência de bens penhoráveis, a fluência do lapso da prescrição intercorrente, na
vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado
ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de
suspensão.
Sobre o tema, destaca-se trecho do voto condutor do
mencionado IAC: “Findo prazo razoável de 1 (um) ano para suspensão da demanda,
também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a
prescrição com observância do contraditório. Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda
perfeita simetria com a disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas
interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por
exemplo, para se alçar o título protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos
imprescritíveis. Ao contrário, embora restabelecido o prazo integral em razão da
interrupção da prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto,
que, em se tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo apesar do
esforço por assegurar uma duração razoável , não seria legítimo se impor ao credor o
ônus dessa demora. Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor
que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro,
também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um
processo paralisado ad eternum”.
Já em relação à intimação pessoal do exequente para dar
andamento ao feito antes de se declarar a prescrição intercorrente, entendeu o Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 6/8
Superior Tribunal de Justiça por sua desnecessidade, in verbis: “Nesse sentido, a
jurisprudência acabou por estabelecer, por analogia, a incidência do art. 267, § 1o, do
CPC/1973 para solucionar as hipóteses de inércia das partes. A solução, todavia, parece
inadequada ao caso dos autos. Isso porque a regra do abandono da causa reconhece a
possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito após o curto lapso
temporal de 30 dias, possibilitando ainda a repropositura da demanda, uma vez que a
extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material. Assim, por qualquer
ângulo que se analise a questão posta, seja ele sob o viés causal, seja sob o aspecto
finalístico, ou seja, ainda a partir de seus efeitos, não é admissível a confusão dos
institutos de abandono da causa e prescrição intercorrente da pretensão executiva. (...) A
alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não
promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a situações pretéritas.
Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como
consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da
prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se
de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que,
conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do
entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC modificou o
tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar aliás, em absoluta
consonância com o instituto a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de
início do prazo da prescrição intercorrente”.
Faz-se necessário, ainda, destacar um último trecho do voto
condutor do IAC, este analisando a aplicabilidade do art. 1.056 do CPC/2015:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o
prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se,
inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte. Do contrário, permitir-se-á que a
pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto
descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte,
de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo
o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação. (...)
Justamente por concretizar a irretroatividade das normas processuais, não se pode
conferir ao referido dispositivo interpretação que viole a segurança jurídica, os atos
jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a impossibilidade de se
utilizar a interpretação literal de sua redação para o fim de repristinar o curso
prescricional já integralmente consumido. (...) Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir
que, para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil
de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar
a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior”.
Vale dizer, consoante a tese fixada pelo Incidente de
Assunção de Competência 1, a contagem do lapso prescricional, no tocante à prescrição
intercorrente, é iniciada ao término do período estipulado judicialmente ao sobrestamento
do processo ou, não havendo tal definição de prazo, ao final de um ano, sendo
desnecessária a intimação pessoal do credor.
No caso, o despacho de arquivamento se deu em 23.10.2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 7/8
(fls. 269), de modo que o prazo prescricional começou a ser contado um ano após essa
data, ou seja, em 23.10.2011, consumando-se o prazo 5 anos depois, em 23.10.2016,
conforme a previsão do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil.
Ante o pedido de desarquivamento realizado apenas em
24.05.2018 (fls. 271), verifica-se que transcorreu, assim, o prazo de cinco anos, operando-
se a prescrição intercorrente como reconhecida pela r. sentença e, portanto, adotado o
entendimento sufragado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC.
Destaca-se, por derradeiro, que no julgamento do aludido
Recurso Especial foi fixada a tese de que a prévia intimação do credor é indispensável
mesmo nos casos de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidos pelo Código
de Processo Civil de 1973, para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice
ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da necessidade de
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi, inclusive,
observado por ocasião do julgamento do REsp 1557129 / PR (Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. 02/10/2018), e também assim no presente feito consoante a tese
1.4 do IAC 1, sendo certo que, na hipótese dos autos, o exequente foi intimado para se
manifestar acerca da possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente (despacho
de fls. /274275), deduzindo argumentos que entendeu pertinentes às fls. 280/286.
Acrescenta-se, também, que a exigência da intimação a que
se refere o julgado vinculante não se confunde com a intimação pessoal para dar
andamento ao processo (art. 267, §1o do CPC/73), que, de fato, era exigida para o fim
exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição
processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito, o que,
como visto, não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título extrajudicial.
Contrato de empréstimo. Prazo prescricional consumado na vigência do CPC/73.
Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Inércia configurada. Intimação pessoal
desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC). SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação 0111340-67.2005.8.26.0100;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018); “Título de crédito Nota promissória Execução por título extrajudicial
Prescrição intercorrente consumada Prazo de três anos Aplicação das teses fixadas no
IAC 001 (STJ REsp 1604412/SC) Apelação não provida” (TJSP; Apelação
0000975-32.1995.8.26.0120; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/10/2018).
Em suma, verificada a paralisação do feito por período
superior ao prazo prescricional previsto para a espécie, de rigor o reconhecimento da
prescrição intercorrente, como se deu.”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001963-45.2003.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 38991 8/8
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator